Tribunal: TJMT
Processo: 0002554-62.2018.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002554-62.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEIR DE JESUS SILVA - CPF: 592.812.511-91 (APELANTE), ERINALDO FELIX DE SOUSA - CPF: 360.142.221-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERINALDO FELIX DE SOUSA - CPF: 360.142.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE JESUS SILVA - CPF: 592.812.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002554-62.2018.8.11.0108

APELANTE: ERINALDO FELIX DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM BASE NA PENA EM CONCRETO – ACOLHIMENTO – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE –
RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É impositivo reconhecer a prescrição com base na pena
in concreto
, quando da prolação da sentença até os dias atuais, transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, VI, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002554-62.2018.8.11.0108

APELANTE: ERINALDO FELIX DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ERINALDO FÉLIX DE SOUSA, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), nos autos PJE n. 0002554-62.2018.811.0108, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto – substituída por uma restritiva de direitos –, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante [art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, sustenta que “
configura real direito subjetivo do apelante elevar o conteúdo processual para uma instância revisora com incumbência de nova valoração de suas teses, inclusive matérias
ex officio
. Pois, o que se discute em âmbito processual penal é o direito maior à liberdade
”.

Pleiteia ainda a diminuição do tempo fixado para a suspensão da CNH, “
diante da ausência de fundamentação no caso concreto, a qual inobservou o quantum entre o mínimo e o máximo a ser aplicado
”. Subsidiariamente, almeja a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase dosimétrica, em decorrência da confissão espontânea do apelante, do anacronismo e da ilegalidade do enunciado contido na Súmula n. 231 do STJ [doc. digital n. 164373034].

A Promotoria de Justiça de Tapurah/MT verbera pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença vergastada [doc. digital n. 164373038].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, suscita, em preliminar, a ocorrência da prescrição retroativa e, no mérito, adota
per relationem
as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público [doc. digital n. 169658198].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002554-62.2018.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM BASE NA PENA EM CONCRETO APLICADA NA SENTENÇA.

A Procuradoria de Justiça salientou, preliminarmente, em seu parecer a ocorrência da prescrição com base na pena em concreto fixada para o apelante,
ERINALDO FÉLIX DE SOUSA.

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto (CP, art. 110, §1º)
[1]
.

No caso
sub judice
, ERINALDO foi condenado à pena de
6 (seis) meses de detenção
, no regime aberto – substituída por uma restritiva de direitos –, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante [CTB, art. 306].

O processo transcorreu normalmente sem nenhuma interrupção ou suspensão, a Promotoria de Justiça de Tapurah/MT tomou ciência da sentença condenatória (doc. digital n. 164373026) e
não interpôs recurso
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
14.6.2019
e o édito condenatório prolatado em
29.6.2022
, verifica-se o transcurso de tempo superior ao período estabelecido no artigo 109, VI, do Código Penal, o que dá ensejo a extinção da punibilidade
[2]
do agente quanto ao crime em questão.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306, CAPUT, DA LEI N.º 9.503/97 E ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITEADA A PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES POR QUAIS RESTOU CONDENADO O RÉU – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PUNIBILIDADE EXTINTA SOMENTE NO QUE TANGE AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PENA APLICADA ABAIXO DE UM ANO, QUE ESTABELECE O PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, INC. VI C/C ART. 110, §1.º, AMBOS DO CP, O QUAL FORA ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação transcorreu interregno temporal superior a 03 (três) anos, o qual ultrapassa o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, aplicável à pena de 06 (seis) meses de detenção estabelecida em concreto ao crime de embriaguez ao volante, de rigor a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação à tal conduta ilícita, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV e art. 109, inc. VI c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal [...]”
(N.U 0003955-25.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

Desse modo,
acolho
a preliminar levantada pela Procuradoria de Justiça e declaro extinta a punibilidade de ERINALDO FÉLIX DE SOUSA, quanto ao crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, por ocorrência da prescrição retroativa – com base na pena aplicada em concreto –, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, 110, §1º e 112, I, todos do Código Penal e, por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o apelo defensivo.

É como voto.

[1]

Art. 110 §1º “A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

[2]

Art.

109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023